Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708548-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROCK YURI GONÇALVES SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE PENA. REGRESSÃO. SOMATÓRIA DE PENAS. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 118, II AMBOS DA LEP. OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal – LEP preconiza que sobrevindo condenação no curso da execução da pena, o regime de cumprimento será determinado após o somatório delas. 2. Já o artigo 118, II da LEP possibilita a regressão de regime de cumprimento de pena se do somatório das condenações tornarem inviável a manutenção do regime vigente. 3. Não sendo a determinação de regressão de regime amparada em falta grave, prescinde-se da oitiva do réu, em razão da autorização legal para alteração do regime de cumprimento de pena quando somada à pena em cumprimento outra decorrente de nova condenação, mesmo se tratando de crime anterior à pena em cumprimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 118, §2o, do Código Penal, sustentando que a regressão de regime prisional se deu em razão de cometimento de falta grave, sendo necessária, para tanto, a oitiva prévia do executado, o que não foi observado na hipótese presente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSC, do TJMT, do TJDFT, do STJ e do STF, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 118, §2o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos do art. 118, §s 1o e 2o, da LEP, o condenado deverá ser ouvido previamente somente nos casos de falta grave e regressão de regime. No art. 111 da LEP, que normatiza a unificação das penas, não há determinação de oitiva prévia. (...) No caso, o Magistrado executório, somando a nova guia de execução com a pena privativa de liberdade remanescente, verificou que a quantidade de pena excedia 8 anos, aplicando, assim, o regime fechado para cumprimento das penas somadas.” (AgRg no HC n. 792.400/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030